Tribunal: TJMT
Processo: 1046832-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046832-02.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SIDNEY CESAR WACHRSKI MARTINS - CPF: 479.226.729-34 (JUIZO RECORRENTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (RECORRIDO), Superintendente da Superintendencia de Regularizacao e Monitoramento Ambiental - SRMA (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), SIDNEY CESAR WACHRSKI MARTINS - CPF: 479.226.729-34 (RECORRIDO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

O Decreto Estadual no 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do
Mandado de Segurança no 1046832-02.2022.8.11.0041,
impetrado por SIDNEY CESAR WACHRSKI MARTINS contra ato do SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), que concedeu a segurança para determinar
“à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao Cadastro Ambiental Rural MT-220048/2022, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Alfa, localizado no município de Salto do Céu (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei”.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, SIDNEY CESAR WACHRSKI MARTINS impetrou mandado de segurança contra ato omissivo do SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), objetivando

que a autoridade coatora procedesse à análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural MT-220048/2022, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Alfa, localizado no município de Salto do Céu (MT).

Como bem apontou o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a hipótese é de ratificação da sentença.

A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso LXXVIII,
in verbis:

''a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

No caso, o impetrante realizou o protocolo perante a SEMA em 19/05/2022 e até a data em que impetrou o
mandamus
, em 08/12/2022, conforme registro da petição inicial no Pje, passados mais de 180 (cento e oitenta) dias, não havia sido realizada análise do pedido pela SEMA/MT.

Nota-se, assim, que o processo administrativo esteve pendente de apreciação por mais de 180 (cento e oitenta) dias, demonstrando que o órgão ambiental não estava cumprindo os prazos previstos no Decreto Estadual n. 697/2020, que estabelece:

“Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

I - 30 (trinta) dias para emissão da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso;

II - 60 (sessenta) dias para decisão definitiva acerca do pedido de Licença Ambiental Simplificada;

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;

IV - 240 (duzentos e quarenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental, quando o processo tiver solicitação de dispensa de elaboração de EIA/RIMA, incluindo todos os atos de análise e manifestação do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

V - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental com EIA/RIMA, contendo todos os atos de análise e aprovação, incluindo audiência pública e referendo do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

VI - 60 (sessenta) dias para análise de pedido de revisão de decisão de indeferimento do pedido de licença ou autorização; suspensão ou cancelamento de licença ou outro ato autorizativo, e indeferimento de dispensa de elaboração de EIA/RIMA”.

Assim, está correta a sentença ao consignar que:

“Infere-se dos autos que a parte impetrante realizou a inscrição do imóvel rural – Fazenda Alfa, localizado no município de Salto do Céu (MT) – no Cadastro Ambiental Rural MT-220048/2022 em 19.05.2022 (Id. 105858546), sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária validação do referido Cadastro Ambiental Rural.

Infere-se que tais fatos corroboram com a inércia sustentada na inicial, uma vez que transcorreu prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, previstos no inciso III, do art. 32, do Decreto Estadual n. 697/2020.

Ademais, merece registro que o ESTADO DE MATO GROSSO limitou-se a argumentar que está impossibilitado de realizar as análises do cadastro apresentado pela parte requerente ao órgão ambiental estadual em razão da ordem cronológica que deve seguir, de acordo com o disciplinado no Decreto Estadual n. 1.031/2017. Além disso, apontou a complexidade no procedimento, o que justificaria a prorrogação dos prazos definidos em lei.

O art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Com efeito, não se pode permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo, razão pela qual a procedência da ação é medida que se impõe.

(...)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1° da Lei Federal n. 12.016/2009:

2.1. CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida em Id. 106037027, apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao Cadastro Ambiental Rural MT-220048/2022, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Alfa, localizado no município de Salto do Céu (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

2.2. JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Com efeito, a omissão da Administração Pública em apreciar pedido formulado pelo administrado configura ato ilegal a amparar a concessão de segurança, a fim de seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e ao princípio da eficiência que rege a prestação do serviço público (art. 37,
caput
, da CF).

Desse modo, mostra-se acertado o raciocínio percorrido pelo juízo monocrático ao dispor que a SEMA não fique inerte aos pedidos administrativos formulados, mas que observe os prazos fixados pela legislação.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023